Tribunal: TJES
Processo: 5006335-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006335-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENE IREMAR DE OLIVEIRA COMERCIO
RECORRIDO: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006335-64.2022.8.08.0006

Recorrente: MILENE IREMAR DE OLIVEIRA COMERCIO

Recorrido: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ALEGA O AUTOR QUE REALIZOU COMPRA DE UM 01 (UM) COLCHÃO E 01 (UMA) CABECEIRA DE CAMA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$4.699,44 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E R$540,00 (QUINHENTOS QUARENTA REAIS) RESPECTIVAMENTE. CONTUDO, PASSADA A DATA, OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$4.366,20 (QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) E AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE FOI FEITA A TENTATIVA DE ENTREGA DOS PRODUTOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR E QUE FOI NEGADA A ENTREGA. DOCUMENTOS ACOSTADOS SOBRE A TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, ONDE PARTE AUTORA DESISTE DA COMPRA POR MOTIVOS PESSOAIS. ADUZ QUE O AUTOR TERIA FEITO REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA COMPRA JUNTO A SEDE DA EMPRESA. EM RÉPLICA, AUTOR ALEGA QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, NÃO ESTANDO NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO. APÓS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA, SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA, TENDO SIDO NEGADO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A REQUERIDA. RECURSO DA PARTE DEMANDADA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.IS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)